Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-48.2023.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000443-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVADO), MARIA JOSENILDA DA ROCHA - CPF: 430.130.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTNGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TUTELA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido liminar,
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso – Maria Josenilda da Rocha, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Feliz Natal que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica de urgência nº 1000720-13.2022.8.11.0093
, movida contra o
Estado de Mato Grosso e o Município de Feliz Natal
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência em que pleiteava o fornecimento dos medicamentos denominados Galvus MET/50/100mg 2 (duas) vezes ao dia, Gliglazida 60mg/dia e Stanglit 30mg/dia.

Sustenta que a autora é portadora de
diabetes mellitus
, em tratamento há sete anos, e necessita dos medicamentos prescritos de forma contínua para que haja o controle da doença.

Assevera que o Juízo de primeira instância analisou o pedido de tutela sem ter havido a emissão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT).

Diante disso, pugna pela concessão do efeito ativo para compelir os agravados a fornecerem os medicamentos prescritos pelo médico que assiste a agravante.

A tutela provisória de urgência recursal foi parcialmente deferida no id. 162686682.

A parte agravada não apresentou contrarrazões
.

O Ministério Público, no id. 155589173, apresentou manifestação pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, em consulta ao sistema PJe, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem
(1000720-13.2022.8.11.0093),
nos seguintes termos:

“(...)
Destarte, exsurge inegável o acesso à saúde de qualidade, oportunizando o bem estar daqueles que necessitam e, por vez ou outra, não possuem condições de obtê-la, a não ser pelas raias judiciais.

Ex positis
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, para
cominar
aos requeridos
Estado de Mato Grosso
, por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com o concurso da Secretaria Estadual de Saúde ou qualquer outro servidor ou órgão responsável; e
Município de Feliz Natal/MT,
por sua Exma. Senhor (a) Prefeito (a) Municipal, com a efetiva atuação do seu Secretário Municipal de Saúde ou outro servidor responsável ou quem suas vezes fizer,
obrigação de fazer
no sentido de promoverem o necessário para que a autora tenha os medicamentos pleiteados, sendo
Galvus MET/50/100mg 2 (duas) vezes ao dia, Gliglazida 60mg/dia e Stanglit 30mg/dia, conforme laudo médico, para uso contínuo
, de maneira a salvaguardar, pela atuação médica necessária, sua saúde, sua dignidade e sua vida. ”

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos de origem, constata-se a ocorrência da perda superveniente do interesse recursal do agravante, ocasionando em ausência de pressuposto de admissibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do recurso interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

2. Eventual provimento do recurso especial, referente à decisão interlocutória, não poderia infirmar o julgamento superveniente e definitivo que reapreciou a questão. Precedente: (REsp 1.087.861⁄AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.6.2009, DJe 21.10.2009).

Embargos de declaração prejudicados

(STJ - EDcl no AgRg no Ag 1228419⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17⁄11⁄2010)

Diante do exposto,
declaro prejudicado
o julgamento do presente agravo de instrumento, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023